Tribunal: TJMT
Processo: 1056383-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056383-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUNICE APARECIDA NEUBURGER PEDROZO - CPF: 459.284.521-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AO ENTENDIMENTO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385-STJ – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC) ANTERIORES, PORÉM EXCLUÍDAS – AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA RESTABELECER A SENTENÇA M DO JUIZ SINGULAR, QUE CONDENOU A REPARAR DANOS MORAIS.

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática (Id 167775171) que aplicou o enunciado na Súmula 385-STJ, afastando os danos morais.

Sustenta que a decisão é equivocada porque no extrato que juntou aos autos não consta outra negativação preexistente, tratando-se a anotação objeto desta demanda na única existente.

Pede a retratação e, em sendo mantida a decisão agravada, pugna pela reforma para restabelecer os termos da sentença do julgador monocrático.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eminentes julgadores,

Entendo ser o caso de prover o presente agravo interno.

Com efeito, razão assiste ao ora Agravante, porquanto, ao distribuir a demanda, a anotação negativa em seu nome era a única existente (vide Id 162208244).

Trata-se de uma anotação solicitada no valor de R$ 855,39 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) com data de inclusão em 10/03/2021.

De outra parte, foi juntado pelo então relator,
sponte sua
, na decisão ora recorrida o resultado de uma pesquisa feita no SCPC, onde constavam várias anotações em nome da ora Agravante, e com base nesse demonstrativo, corporificado em sua decisão, entendeu que seria aplicável o enunciado na Súmula 385-STJ.

Contudo, ressalvando posicionamento contrário, mostra-se forçoso entender que essa pesquisa feita no órgão de proteção ao crédito SCPC não pode ser levada em conta para dar ensejo à incidência da Súmula 385-STJ porque,
(i)
todas as anotações com data anterior a que está sendo discutida já haviam sido excluídas e
(ii)
todas as demais anotações que foram feitas posteriormente também já se encontravam excluídas.

Ora, se as demais anotações negativas já estavam excluídas, elas não podem gerar consequência negativa ao direito da Agravante, pois não mais existiam, ou não mais existem, de modo que não podem emprestar fundamento para trazer a incidência da Súmula 385-STJ.

À vista de tais razões, é impositivo que seja provido o presente agravo de modo a, reformando a decisão monocrática recorrida, restabelecer os termos da sentença do magistrado singular.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023